Tribunal: TJPA
Processo: 0820596-97.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820596-97.2022.8.14.0401

APELANTE: CLEIMISON FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º-A, I, DO CPB. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTEFATO NÃO APREENDIDO. IRRELEVÂNCIA. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES A DEMONSTRAR SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO. SÚMULA 14 DO TJE/PA. PENA-BASE. VALORAÇÃO IDÔNEA DOS CRITÉRIOS JUDICIAIS. CONDUÇÃO DA PENA PRIMÁRIA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. REDUÇÃO NA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

2. Na espécie, o efetivo uso da arma de fogo restou sobejamente comprovado por meio da prova oral colhida, notadamente diante dos depoimentos da vítima, cujas declarações não permitem dúvidas quanto ao uso de tal instrumento, para fins de intimidação e coação para entrega da
res furtiva
.

3. Relativamente à pena, a culpabilidade, assim como firmado pelo Juízo monocrático, sobrepõe-se ao que normalmente se verifica em fatos similares, dada a extrema reprovabilidade e ousadia da conduta desenvolvida, noticiando os autos que o réu abordou a vítima na frente de sua residência, obrigando-a a ingressar no imóvel, oportunidade na qual deu continuidade à ação criminosa, efetuando ameaças a todos os demais presentes, dentre os quais os filhos da ofendida, menores de idade. Cumpre destacar que a vítima e seus familiares foram mantidos trancados na residência pelo réu após este ter empreendido fuga. Nesse contexto, não há de ser redimensionada a reprimenda primária imposta ao recorrente, de vez que determinada em
quantum
razoável, próximo ao mínimo legal. Além disso, a pena corporal foi exasperada na fração de 1/6 (um sexto), considerada a partir da pena mínima abstratamente estabelecida em lei, em total alinhamento à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que sequer confere obrigatoriedade aos parâmetros dosimétricos de 1/6 (um sexto) ou e 1/8 (um oitavo) para exasperação da reprimenda basilar.

4. Na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal. Tal é a dicção da Súmula 231, do STJ. Ademais, apesar da ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, o juízo singular adotou a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para diminuição da pena pela incidência atenuante em testilha, tal qual a orientação jurisprudencial.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

CLEIMISON FERREIRA DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 18523006), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidência), e de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delituosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 18522938) que no dia 15 de outubro de 2022, por volta das 20h, a vítima Danielle R. S. Alcântara estava sentada na porta de sua residência, situada na Rua Raul Soares, n.º 29, bairro Marambaia, Belém/PA, quando o apelante se aproximou e ordenou que ela entrasse na casa sem dizer nada. A vítima, amedrontada, acatou as ordens do réu, que, já dentro do imóvel, sacou uma arma de fogo e a manuseou na frente de Danielle e de sua sobrinha Rayra J. A. Araújo, também vítima, que já se encontrava no interior da residência. Imediatamente, o apelante ordenou que as vítimas ficassem em silêncio e as obrigou a entregar seus aparelhos de telefone celular. Durante a ação criminosa, ele primeiro subtraiu o celular de Danielle, em seguida o de sua sobrinha Rayra e de seu filho não identificado, menor de idade, estando na posse deles 02 Smartphones - marca Samsung, modelo Galaxy A10, cor preta, e 01 Smartphone - marca Samsung, modelo Galaxy A10, cor vermelha. Em seguida, o recorrente colocou os aparelhos de telefone celular dentro de uma bolsa e, antes de empreender fuga, mandou que as vítimas trancassem o portão de entrada da residência. Nesse instante, Rayra entregou o cadeado do portão ao réu, que deixou as vítimas trancadas no imóvel.

Acrescenta a peça incoativa que, ao perceberem que o apelante havia fugido, Rayra acessou a rua pela casa da mãe de Danielle e saiu gritando para os vizinhos: "
PEGA LADRÃO
", assim, populares saíram em perseguição ao réu, que foi detido e agredido por eles. Diante dos fatos, a guarnição da Polícia Militar, que estava em ronda ostensiva pelo bairro da Marambaia, foi acionada, via CIOP, para averiguar uma situação de linchamento que ocorria na Passagem Dalva, situada no referido bairro. Assim, os policiais diligenciaram até o local, onde confirmaram a veracidade da denúncia e tomaram conhecimento de que o apelante tinha sido capturado pela população em razão de praticar roubo na casa das vítimas. Foram apresentados 03 (três) aparelhos celulares roubados pelo réu aos policiais. Tais objetos foram recuperados pela população na posse do apelante.

Em
razões recursais
(ID 18523023), roga a defesa pelo decote da majorante atinente ao emprego de arma de fogo, pois não apreendida ou periciada.

Outrossim, clama pelo redimensionamento da pena primária estabelecida no cálculo dosimétrico, diante da avaliação equivocada das vetoriais do art. 59, do CPB, com determinação do acréscimo de 1/8 (um oitavo), a partir do intervalo das penas abstratamente cominadas.

Pleiteia, ademais, a condução da reprimenda abaixo do mínimo legal em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e conseguinte afastamento do entendimento sumular 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 18523026), manifesta-se o
Parquet
de 1º Grau pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, a fim de que seja mantida incólume a sentença recorrida.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento na sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Pretendida exclusão da majorante da arma de fogo:

Roga a defesa pelo decote da majorante atinente ao emprego de arma de fogo, pois não apreendida ou periciada.

Não merece guarida tal exclusão.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesse sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Consoante prova oral produzida, as vítimas foram abordadas e ameaçadas mediante emprego de
arma de fogo na ação.

Detalha a vítima Danielle Rosembergue Siqueira Alcântara, em juízo, que estava sentada na porta de sua residência quando o acusado se aproximou e ordenou que entrasse na casa sem falar nada. Ao entrar no imóvel, o
acusado sacou uma arma de fogo
e obrigou as vítimas a entregarem seus aparelhos de telefones celulares. Em seguida, ao perceberem que CLEIMISON tinha empreendido fuga, a vítima saiu gritando para os vizinhos: “
PEGA LADRÃO
”, assim, populares saíram em perseguição ao acusado, que foi detido e agredido por eles.

O recorrente CLEIMISON FERREIRA DA SILVA, por seu turno, ao ser interrogado, confessa a prática delitiva mediante a utilização de arma de “ar comprido”, a qual teria sido levada na sua mochila por um dos populares. Inobstante, não há nada que ratifique tal versão, sendo ônus da defesa a comprovação dos fatos que alega.

O efetivo uso da arma de fogo, portanto, restou sobejamente comprovado por meio da prova oral colhida, notadamente diante dos depoimentos das vítimas, cujas declarações, conjuntamente, produzidas tanto em juízo quanto na fase investigativa, não permitem dúvidas quanto ao uso de tal instrumento, para fins de intimidação e coação para entrega da
res furtiva
.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu,
cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor às vítimas, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º-A, do art. 157, do CPB.

Nessa seara de cognição:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

2. Na espécie, o acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental, uma vez que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.

3. Com efeito, "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato" (AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1º/12/2022.).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.240.911/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.)” (grifei)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL (CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO). FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. CASO DE RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. SUPOSTA NULIDADE AVENTADA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. TEMA ASSENTADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTE STJ. TESE SOBRE CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. FALTA DE PRESSUPOSTOS PARA A REVISÃO CRIMINAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO IN CASU. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

V - Acerca da majorante pelo uso de arma de fogo não apreendida e periciada, ela foi devidamente comprovada por provas testemunhais:

"Não obstante o instrumento utilizado na prática do delito não tenha sido apreendido, o efetivo emprego da arma de fogo está devidamente comprovado nos autos, autorizando, assim, a incidência da referida majorante" (fl. 49).

VI - Nesse sentido: "Sobre a apreensão e perícia do armamento utilizado na prática do crime, a conclusão do Tribunal de origem se alinha à diretriz da Terceira Seção desta Corte Superior que, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do revogado inciso I do § 2º do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego" (AgRg no REsp n. 2.006.708/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/10/2022).

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 744.577/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)” (grifei)

2. Da dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais. Atenuante abaixo mínimo legal:

Clama a defesa pelo redimensionamento da pena primária estabelecida no cálculo dosimétrico, diante da avaliação equivocada das vetoriais do art. 59, do CPB, com determinação do acréscimo de 1/8 (um oitavo), a partir do intervalo das penas abstratamente cominadas.

Pleiteia, ademais, a condução da reprimenda abaixo do mínimo legal em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e conseguinte afastamento do entendimento sumular 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao efetuar a dosagem penalógica assim consignou o Magistrado sentenciante:

“Culpabilidade do réu comprovada e negativa, uma vez que abordou a vítima quando estava sentada na porta de sua casa, chegando a ameaçar com armamento todas as pessoas que estavam na residência e, inclusive, os filhos menores da vítima; o que revela elevada ousadia em seu modo de agir (negativa);

Antecedentes
deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. Em consulta aos sistema Libra, verifica-se que o acusado ostenta condenação anterior com trânsito em julgado, contudo, esta ainda não superou o período depurador da reincidência; motivo pelo qual, deixo de valorá-la neste momento para não incorrer em bis in idem (neutra);

Conduta social
e
Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor;

Motivos do crime
estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar;

Circunstâncias do fato
criminoso comuns ao modus operandi empregado (neutra);

Consequências extrapenais
nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra);

Comportamento da vítima
não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa;

Situação econômica
de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas e, por considerar negativa a culpabilidade do acusado; aumento a pena mínima em 1/6 e estabeleço a pena base privativa de liberdade em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

Milita em desfavor do acusado a circunstância agravante da reincidência; posto que ele ostenta em certidão criminal ( ID 105854236) condenação criminal no processo de nº 00036345820198140006 pela 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA e cujo trânsito em julgado se deu em 16/09/2019. Portanto, quando o acusado praticou o delito em tela, ainda estava dentro do período da reincidência.

Assim, aumento a pena base em 1/6 e fixo a pena intermediária privativa de liberdade em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa,
calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente

à época dos fatos.

Contudo, também milita em favor do acusado a circunstância atenuante da confissão; motivo pelo qual, diminuo a pena intermediária em 1/6 e fixo-a em
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa,
calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Inexistem causas de diminuição de pena, contudo, milita a causa de aumento do Art. 157, § 2º-A, I do CPB, em virtude do emprego de arma de fogo, assim, aplico aqui o aumento mínimo de 2/3. E, fixo a pena definitiva em 7 (sete) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Sendo assim,
fica o réu DEFINITIVAMENTE condenado a pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME CARCERÁRIO

A pena imposta ao réu deve ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, de acordo com o artigo 33, § 1º, letra ̈a ̈ c/c o § 2º, letra ̈a ̈, do CPB, diante do fato de ele ser reincidente.”

Na hipótese, colhe-se que o Magistrado singular, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavorável ao réu a sua
culpabilidade,
atribuindo-lhe a pena primária de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No caso, a
culpabilidade
, assim como firmado pelo Juízo monocrático,
sobrepõe-se
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dada a extrema reprovabilidade e ousadia da conduta desenvolvida, noticiando os autos que o réu abordou a vítima na frente de sua residência, obrigando-a a ingressar no imóvel, oportunidade na qual deu continuidade à ação criminosa, efetuando ameaças a todos os demais presentes, dentre os quais os filhos da ofendida, menores de idade. Cumpre destacar que a vítima e seus familiares foram mantidos trancados na residência pelo réu após este ter empreendido fuga.

Nesse contexto,
não há de ser

redimensionada a reprimenda primária imposta ao recorrente
, de vez que determinada em
quantum
razoável, próximo ao mínimo legal. Além disso, a pena corporal foi
exasperada na fração de 1/6 (um sexto),
considerada a partir da pena mínima abstratamente estabelecida em lei, em total alinhamento à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que sequer confere obrigatoriedade aos parâmetros dosimétricos de 1/6 (um sexto) ou e 1/8 (um oitavo), confira-se:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO EM RAZÃO DAS SEQUELAS PSICOLÓGICAS CAUSADAS À VÍTIMA E AOS SEUS FAMILIARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. INEXISTÊNCIA DE RIGOR EXCESSIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do habeas corpus, podendo, inclusive, decidi-lo monocraticamente (art. 34, XX, do RISTJ). Por outro lado, a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao órgão colegiado por meio do competente agravo regimental, o que supera eventual mácula da decisão singular do Relator.

2. Como é cediço, a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.

3. Na hipótese, o Tribunal local manteve apenas o desvalor conferido às consequências do delito, por entender que foram extrapolados os limites da normalidade para este tipo de crime, em razão das sequelas psicológicas que foram causadas à vítima e seus familiares.

4. Esta Corte já se manifestou no sentido de que o abalo psicológico provocado na vítima pode ser utilizado para conferir maior desvalor à conduta e, portanto, servir para a majoração da pena-base.

Precedentes.

5. De igual modo, é assente na jurisprudência que o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena (AgRg no HC nº 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, DJe de 25/02/2022).

6. No caso, ante os parâmetros usualmente estabelecidos por esta Corte em situações semelhantes, não se verifica rigor excessivo no incremento da pena na primeira fase dosimétrica, sendo proporcional e adequado à hipótese o incremento de 1/6 sobre a pena-base, tal como fixado na origem.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ AgRg no HC n. 854.290/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)”

Com efeito, a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na
segunda etapa
, foi reconhecida em desfavor do réu a agravante da
reincidência
, com exasperação da reprimenda em 1/6 (um) sexto, com resultado no total de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Após, beneficiado o réu com a atenuante da
confissão espontânea,

a sanção foi reduzida em 1/6 (um sexto), com definição da pena intermediária de
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

A que se nota, o
decisum
vergastado apresenta consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção prevê que

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Relativamente à plena vigência do entendimento sumular, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DOS ARTS. 171, § 3º E 297, § 3º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A instância de origem afastou a aplicação do instituto da consunção, dado o não esgotamento da potencialidade lesiva da falsificação de documento público quando da prática do estelionato, demonstrando sua autonomia, o que impede a absorção de um delito pelo outro.

2. Para rever as conclusões alcançadas pela Corte regional, soberana no exame do acervo fático-probatório dos autos, seria imprescindível a reanálise dos elementos de prova produzidos, procedimento que não se coaduna com a via do recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. Conquanto a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n.s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, até o momento, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, como permitido no § 1º do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.122.715/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares,

veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nossa Egrégia Corte Estadual:

“EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO PELA SÚMULA 231-STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A teor da Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

2. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça (STJ) esteja apreciando a possibilidade de revisão da Súmula 231-STJ e, consequentemente, a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, permanece o entendimento que a pena não poderá ser fixada abaixo do mínimo legal na referida fase da dosimetria, embora presentes circunstâncias atenuantes, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002669-25.2020.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/06/2024 )

Cumpre destacar que, apesar da ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, o juízo singular adotou a
fração paradigma de 1/6 (um sexto)
para diminuição da pena pela incidência atenuante em testilha, tal qual a orientação jurisprudencial.

Nesse contexto, incabível a pretensão punitiva para condução da pena abaixo do patamar mínimo legal, consoante fundamentação acima esclarecida.

Também não merece reforma a majoração da pena na fração taxativa de 2/3 (dois terços), em função da incidência da causa de aumento atinente ao
emprego de arma de fogo
, que resultou na estipulação da pena corpórea de
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado, dada a reincidência do réu.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/09/2024